Tribunal: TJMT
Processo: 1027417-50.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027417-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO PEDROSO BADIN - CPF: 079.822.571-86 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS BADIN - CPF: 719.483.761-72 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS BADIN - CPF: 719.483.761-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A alteração do voo da parte autora, de forma unilateral, sem a comprovação da comunicação prévia, causou transtornos que ultrapassa o mero aborrecimento, vez que ofereceu a companhia aérea serviço diverso do contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

A Resolução de nº. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, contudo, a demandada juntou apenas prints de tela para comprovar a notificação prévia, que não servem como meio de prova por ser produzida de forma unilateral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, ao passo que merece ser mantido.

­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027417-50.2022.8.11.0003

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADO:

PAULO ROBERTO PEDROSO BADIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,

lançada nos autos da ação de indenização por danos morais,

ajuizada por
PAULO ROBERTO PEDROSO BADIN,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do voo cancelado) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “
eventuais danos sofridos em decorrência da má-prestação de serviços de transporte aéreo podem ser objetos de reparação na esfera cível e administrativa quando presentes todos os elementos da responsabilidade civil objetiva: conduta, dano e nexo causal. Entretanto, o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea” (sic).

Argumenta que “
no caso concreto não havia necessidade de oferecimento de assistência material, na medida em que o passageiro foi avisado antecipadamente acerca dos novos horários do voo, bem como foi oferecida a opção de reembolso integral, sendo aplicado o §3º do Artigo 27 da Resolução 400 da ANAC” (sic)

Diz que
“resta evidente que não houve qualquer imposição para que o recorrido aceitasse o novo voo apresentado pela Azul, ou seja, caso tal mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções já apresentadas” (sic).

Discorre que
“o dano moral representa dor interna, emoção torrencial, injúria física ou moral que abala psicologicamente a vítima. Deve ser proveniente de fato realmente lesivo, que traga consequências irreparáveis à moral da pessoa que o sofre, e os fatos narrados na exordial, nem de longe, são capazes de ocasionar danos morais para o recorrido
” (sic)

Pontua que “
o que na realidade se observa dos fatos narrados, é que o recorrido experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar a recorrente no valor arbitrado a título de danos morais, e na remota hipótese de manter a condenação, requer a minoração do valor da condenação imposta (Id. 234079162).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 234079169).

Preparo recolhido no Id. 234079166.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
PAULO ROBERTO PEDROSO BADIN
ajuizou a presente ação em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

alegando, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da requerida e que, na data da viagem, foi surpreendido com a notícia de que seu voo havia sido cancelado.

Mencionou que a empresa requerida não forneceu transporte, bem como não devolveu a diferença de valores, uma vez que a passagem comprada inicialmente tinha um custo maior.

A par desses argumentos, pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescido dos consectários legais, bem como, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte requerida/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos do recorrido, deixando de condenar a recorrente no valor arbitrado a título de danos morais, e na remota hipótese de manter a condenação, requer a minoração do valor da condenação imposta.

Pois bem. No caso em análise, é fato incontroverso que o autor comprou uma passagem aérea, saindo de Rondonópolis, no dia 15/09/2022, às 02:25, com uma conexão, chegando em Vitória/ES, às 09:35, do mesmo dia, no voo 4385.

Ocorre que, no dia 13/09/2022, por volta das19h20mim, faltando cerca de 30 (trinta horas) para o voo, a requerida entrou em contato com autor, informando que haviam alterado o horário de chegada para as 14h40mim em Vitória- ES.

Após a alteração, o autor recusou a troca de horários e alterou a viagem para o dia 16/09/2022, com partida de Rondonópolis-MT, às 02h25mim, e chegada em Vitória/ES, por volta das 18h45mim. Ocorre que, no dia agendado para a viagem, pouco tempo antes do embarque, o requerente foi informado que o voo havia sido cancelado.

De acordo com o mencionado na inicial, o autor aceitou então, pegar um voo saindo da cidade de Cuiabá, pois não podia perder as férias planejadas em família, ou seja, mais de 200 (duzentos) quilômetros do aeroporto de Rondonópolis-MT. Precisou então, se deslocar até Cuiabá naquela madrugada e por conta própria, pois a empresa sequer forneceu transporte, a fim de pegar o voo fornecido a muito custo pela empresa.

Em razão desses fundamentos, a parte autora objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, ao argumento que a demandada cancelou o seu voo, sem um prévio aviso, fato que lhe causou grandes danos, humilhação e frustração.

Em defesa, a requerida explicou que houve alteração no voo do requerente em razão do ajuste feito na malha aérea, mas que houve comunicação prévia, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos.

Quanto a matéria posta em debate, importante mensurar a
Resolução nº. 400, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, traz o procedimento normativo a ser utilizado em casos de alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em seu artigo 12, dispondo o seguinte:

“Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”

Assim, a Resolução de nº. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

No caso em apreço, a requerida no bojo da contestação juntou print’s de tela, sob o argumento de que notificou a parte autora sobre a alteração do voo com antecedência, contudo, tratam-se de prints extraídos do sistema interno da recorrida, não podendo ser admitidos como provas hábeis porque são confeccionadas unilateralmente, logo, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados pela demandada, no caso, a notificação válida do consumidor.

Logo, repiso que os documentos juntados com a defesa não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais, vez que, com a alteração do voo, houve alteração do voo anteriormente contratado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso similar:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto
.” (N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Portanto, diante da inexistência de excludente de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços (art.
14
,
CDC
),
imperiosa a condenação da requerida/ apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, analisando o caso em comento, entendo como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo magistrado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência, deixo de arb
itrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024